Tribunal: TJSP
Processo: 2253539-86.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL JUDICIÁRIO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.

- O direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público emerge: (i) sempre que haja preterição; (ii) em caso de desvio de finalidade na omissão administrativa; (iii) quando a nomeação seja obrigação vinculada do poder público; (iv)

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL JUDICIÁRIO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.

- O direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público emerge: (i) sempre que haja preterição; (ii) em caso de desvio de finalidade na omissão administrativa; (iii) quando a nomeação seja obrigação vinculada do poder público; (iv) diante da perseverança das condições satisfatórias do interesse público em nomear os concursantes aprovados.

- Se, diversamente, tal como se verifica no quadro destes autos, não se indique posposição do candidato, nem se demonstre desvio de finalidade, a reserva de discricionariedade administrativa, expressamente enunciada no edital do concurso, interdita reconhecer direito de nomeação que resultaria de legalidade de feição vinculativa.

- A noticiada abertura de novo concurso público para provimento do mesmo cargo e na mesma circunscrição judiciária, não configura, per se, preterição arbitrária e imotivada idônea a amparar a pretensão da impetrante, mormente porque, na espécie, houve a nomeação de candidato aprovado no certame de 2021 após a publicação do edital de abertura do novo concurso, na medida em que aquele ainda estava no período de validade.

- Modernos precedentes cônsonos deste Órgão Especial (MS 2156653-25.2025, Rel. Des. Xavier de Aquino, j. 13-8-2025; MS 2122094-42.2025, Rel. Des. Nuevo Campos, j. 16-7-2025; MS 2008686-73.2025, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j. 28-5-2025).

Segurança denegada.